Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 516, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA NORMA.

Prolatada a sentença coletiva pela Justiça Federal e ausente, na fase de cumprimento individual, qualquer sujeito que justifique a atuação daquela jurisdição, a demanda pode ser ajuizada e tramitar perante a Justiça comum estadual, não havendo que se falar em quebra da regra de competência funcional/absoluta prevista no art. 516, II, do CPC.

O parágrafo único do citado art. 516, por sua vez, viabiliza ao exequente demandar o cumprimento da sentença em foros concorrentes, não estando adstrito, portanto, ao juízo de seu domicílio­­­­.